Tribunal: TJSP
Processo: 1080361-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE FATO E DE DIREITO, SEM NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INCAPACIDADE OU DE VÍCIOS ANULÁVEIS. AUTORA COM CAPACIDADE DE EXERCER A VIDA CIVIL. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA ALEGADA. SUPOSTA SIMULAÇÃO QUE NÃO PODE SER USADA PELA AUTORA, A QUAL ADMITIU DECLARAÇÃO DIVORCIADA DAQUELA QUE TINHA EM MENTE, DE MODO QUE NÃO PODE SE SUBTRAIR DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PACTO. AVENÇA NÃO SUBSCRITA POR PROCURADOR. A PRESENÇA DE ADVOGADO NÃO É REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFERIR VALIDADE AO ATO DE TRANSAÇÃO ENTRE PARTICULARES, SENDO PLENAMENTE VÁLIDO E EFICAZ O ACORDO SUBSCRITO DIRETAMENTE PELO DEVEDOR INTERESSADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso de apelação improvido, com determinação.